Tribunal: TJSP
Processo: 2120169-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Cumprimento de sentença para satisfação de verba advocatícia sucumbencial, crédito alimentar. Requerimento de penhora no rosto dos autos de execução movida contra o devedor, bem assim de imóvel de sua propriedade. Indeferimento, ao fundamento de que as penhoras requeridas não trarão efeito prático para recebimento do crédito exequendo. Agravo de instrumento.

Se a credora pretende a

Ementa:
Cumprimento de sentença para satisfação de verba advocatícia sucumbencial, crédito alimentar. Requerimento de penhora no rosto dos autos de execução movida contra o devedor, bem assim de imóvel de sua propriedade. Indeferimento, ao fundamento de que as penhoras requeridas não trarão efeito prático para recebimento do crédito exequendo. Agravo de instrumento.

Se a credora pretende a concretização das constrições, há de se presumir tenha razões para isso, certo que o custo incorrido em caso de frustração das medidas será suportado, ao fim e ao cabo, por ela mesma, credora. E, de todo o modo, foi bem justificada, na minuta recursal, a razoabilidade da pretensão, lembrando a agravante a preferência que ostenta, como credora alimentar, em caso de concurso de credores. Precedentes do STJ.

O objetivo do processo de execução, e, com maioria de razão da fase de cumprimento de sentença, é a satisfação do credor (art. 797 do CPC). Seminal Exposição de Motivos do CPC/1973, do Professor ALFREDO BUZAID. Prestígio da Justiça em jogo na situação dos autos, em que malograram diligências de localização de bens e ativos financeiros. A Justiça há de usar suas forças para reduzir o condenado à obediência do julgado (PONTES DE MIRANDA, PAULA BATISTA).

Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.